Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INCABÍVEL A IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e de indícios de autoria, que se fazem presentes, conforme o conjunto probatório colhido nos autos. As teses da acusação e da defesa devem ser formuladas perante o Júri, Juízo natural para os julgamentos dos delitos contra a vida.
2. Dentre as versões apresentadas pela Acusação e pela Defesa, de forma evidente se sobressai a do Ministério Público, com vários indícios de que o Recorrente é um dos Autores da Tentativa de Homicídio. As qualificadoras apontadas na sentença de pronúncia apenas poderão ser afastadas quando improcedentes ou manifestamente contrárias dos fatos constantes dos autos, o que não se apresenta no caso concreto. Precedentes.
3. Negado provimento ao recurso.